Tribunal: STJ
Processo: 0812059-68.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014784 - RN (2025/0270752-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES PADILHA NETO
ADVOGADOS
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
MIKAEL BORGES FIGUEIREDO - RN022977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51485418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f10a2f9b-4a59-4128-8310-1f359d2f7b69

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f10a2f9b-4a59-4128-8310-1f359d2f7b69

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014784 - RN (2025/0270752-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES PADILHA NETO
ADVOGADOS
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
MIKAEL BORGES FIGUEIREDO - RN022977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 295/296,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial pela ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão denegatória de
admissibilidade (Súmula n. 182/STJ).
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que impugnou, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
Documento eletrônico VDA51485501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:43
Código de Controle do Documento: d8b4f0f7-b7c4-4b27-929e-462e8dcfe82d

É o relatório.

VOTO
O agravo não prospera.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice das Súmulas ns. 7 e
83 do STJ e pela deficiência de cotejo analítico.
No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, não impugnou os dois
últimos fundamentos.
Assinala-se que, nos casos em que o recurso especial não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes
aos mencionados na decisão
contemporâneos ou supervenientes
combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte ( , AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator
ut
Ministro Marco Aurelio Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n.
182 da Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
NEGATIVA.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no A
Rel.
REsp 1199706/SC,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
24/5/2018)

Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:43
Código de Controle do Documento: d8b4f0f7-b7c4-4b27-929e-462e8dcfe82d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0270752-7
AREsp 3.014.784 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021482320034058400 08120596820244050000 200384000021481
21482320034058400 8120596820244050000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES PADILHA NETO
ADVOGADOS
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
MIKAEL BORGES FIGUEIREDO - RN022977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO SOARES PADILHA NETO
ADVOGADOS
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
MIKAEL BORGES FIGUEIREDO - RN022977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055510=4=402541<@
2025/0270752-7 - AREsp 3014784 Petição : 2025/0082614-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:33
Código de Controle do Documento: 08086694-A1C8-460F-A4DB-E28DA6CE4E87